Tribunal: TJBA
Processo: 8029803-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029803-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE PEDREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA DE 44 ANOS. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS/LESÕES DEGENERATIVAS: FIBROMIALGIA, DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA CERVICAL E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO À DIREITA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E À INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. VALORAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL À LUZ DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. ART. 370, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NO MOMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PREJUDICADO.

I - O art. 19, da Lei nº 8.213/1991, caracteriza o acidente de trabalho como sendo o que “
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados (...), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
”, a exemplo do evento que causa, no segurado, doenças ortopédicas nos membros superiores, limitando-lhe a força e os movimentos, em razão do exercício do trabalho de auxiliar de serviços gerais.

II - Prova pericial produzida em Juízo que atesta a inexistência de incapacidade, mas indica a existência das lesões. Necessidade de valoração da prova pericial à luz dos demais elementos probatórios constantes dos autos. Art. 370, do CPC.

III - Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/1991, “
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

IV - Por sua vez, o art. 62 da supracitada Lei determina que o segurado em gozo de auxílio-doença e insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. Benefício concedido.

V - Provido o recurso da parte autora, resta prejudicado o recurso da autarquia previdenciária, interposto para discutir a restituição dos honorários periciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº
8029803-39.2021.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figuram, como Apelantes Simultâneos,
LUCIANE PEDREIRA ALVES e
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao apelo e julgar procedente em parte a ação, para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-doença acidentário à autora/apelante, bem assim à sua inclusão em programa de reabilitação profissional, nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de Segundo Grau/Relatora